Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON MARTINS RODRIGUES APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25274325) interposta por NILSON MARTINS RODRIGUES em face de MARIA LUCIA DE ALMEIDA, ante a Sentença (ID 25274316) proferida em Embargos de Terceiro pela 1a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião que, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Pretende o autor a exclusão de imóvel da partilha levada a efeito em outros autos. Inicialmente, calha asseverar que, na forma do art. 675 do CPC, “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” No caso dos autos, verifica-se que a sentença contra a qual se insurge o autor já transitou em julgado em 12/02/2021, conforme id. 83895874 dos autos 0702974-63.2020.8.07.0012, fato que, por si só, obsta o manejo dos presentes embargos. Assim, e considerando que o direito material do requerente mantém-se intacto, deverá ele persegui-lo pelas vias adequadas, não havendo, no presente caso, interesse de agir no ajuizamento da demanda, ante a inadequação da via eleita. Ressalte-se que o autor, embora intimado a emendar a inicial a fim de suprir os vícios ali existentes, não atendeu a contento a determinação judicial. Assim, INDEFIRO A INICIAL, na forma do art. 330, III, do CPC. Julgo extinto o processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Contrarrazões em ID 25274332. Ambas as partes requereram a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntaram documentos comprobatórios para o deferimento do pedido, tendo sido intimados no ID 25613944 a juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em resposta, a Apelada e o Apelante, MARIA LUCIA e NILSON MARTINS RODRIGUES, respectivamente, procederam a juntada dos documentos (ID 's 26612375 e 26852472). Posteriormente, em Decisão de ID 28026390, este Juízo indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e intimamos o Apelante para recolher o preparo recursal. A Apelada e o Apelante interpuseram Embargos de Declaração em face da Decisão de indeferimento da gratuidade. Em suas razões (ID 28274046), a Embargante/Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, alega a presença de omissão na presente decisão, sob o fundamento de que “a r. decisão proferida, data vênia, gera pouca clareza ao determinar se o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido apenas em face do Apelante ou em face de ambas partes”. Ao final, requer um pronunciamento quanto a omissão e obscuridade apontadas, a fim de aclarar a respeitável decisão, concedendo o benefício pleiteado pela Embargante com base na documentação comprobatória acostada. Em suas razões recursais (ID 28315127), o Embargante, NILSON MARTINS RODRIGUES, alega a presença de omissão na presente decisão, sob o fundamento de que “o Embargante se encontra sob pálio da gratuidade da justiça, sendo certo que CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, prevalecendo em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive estendendo-se para fase de cumprimento de sentença”. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de suprir o vício de omissão apontado, determinando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que o mesmo litiga sob o pálio da justiça gratuita. Em Decisão Monocrática de Mérito (ID 31008220), este Juízo conheceu dos embargos e deu provimento para ambos a fim de reconhecer as omissões apontadas e tornar sem efeito a Decisão de ID 28026390, nos seguintes termos: À vista disso, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARA AMBOS para reconhecer as omissões apontadas e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 28026390. Após, voltem os autos conclusos para voto. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, necessário se faz que o feito seja chamado à ordem, de ofício, nos termos dos arts. 139, IX, do CPC, pois verifica-se que: i) Na Decisão (ID 28026390) proferida nos autos da Apelação Cível, verifica-se omissão quanto ao Indeferimento ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita para a parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES; ii) Em mesma Decisão, verifica-se também omissão quanto ao deferimento ao benefício pleiteado para a parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA; iii) A Decisão (ID 31008220) proferida nos autos dos Embargos de Declaração não está reconsiderando o indeferimento da decisão anterior; iv) O Apelante, mesmo intimado, não pagou o preparo. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, foi intimada para apresentar documentos faltantes, bem como outros documentos para o deferimento do benefício. A mesma juntou aos autos, em ID 26852472, conta de energia elétrica, conta da COPASA, qualificação civil, boleto CAIXA e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Porém, tais documentos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada, necessário para o deferimento da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade da parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, passo à análise. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. 3. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3.1. Dentre esses critérios, está à situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). Não é o caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1314373, 07048976320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n. 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. No caso em tela, vê-se que a Parte Apelada não possui rendimentos que lhe permitam o pagamento do preparo, pois o rol documental acostado aos autos de origem aponta ausência de renda mensal acima do valor anteriormente descrito como parâmetro. Isso ficou bem demonstrado nos IDs 26612377, 26612378, 26612379, 27377916 e 27377918, que comprovam que a Apelada trabalha como doméstica auferindo uma renda mensal de apenas dois salários mínimos ao mês, que são o suficiente apenas para sua subsistência e de suas filhas. Diante disso, concedo à parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, o benefício da justiça gratuita, extensiva à fase recursal, nos termos dos arts. 99, § 2o e 932, I, ambos do CPC. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a parte Apelante, NILSON MARTINS RODRIGUES, e determino que promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 15:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador